Tribunal: STF
Processo: Rcl 73055
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Processual. Reclamação. Decisão reclamada  objeto de recurso extraordinário analisado pelo STF. Negativa de seguimento.
I.	Caso em exame
1.	Reclamação em que se impugna acórdão que já foi objeto de análise pelo STF, em recurso extraordinário.
II.	Questão em discussão
2.	 Discute-se a presença dos requisitos de admissibilidade da reclamação.
III.	Razões de decidir
3.	Não é cabível a  reclamação em que se busca a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal.  Precedentes.
IV.	Dispositivo
6.	Reclamação a que se nega seguimento.
_______
Jurisprudência citada: Rcl 32.896 AgR (2019), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; Rcl 62.307 AgR (2023), Rel. Min. Alexandre de Moraes.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Município de Marcelino Vieira para impugnar acórdão que manteve sentença que extinguiu, sem exame de mérito, cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em face da União.  O reclamante sustenta que esse ato viola a autoridade da decisão proferida por esta Corte na STP 88 (Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, j. em 25.03.2020), bem como a tese fixada para o Tema 471 da repercussão geral (RE 631.111, Rel. Min. Teori Zavascki, j. em 07.08.2014).
¿ 
    2. Na origem, o Município ajuizou cumprimento de título executivo formado em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, em que reconhecido o dever da União de complementar repasses efetuados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF). 

    3. O juízo de primeiro grau extinguiu o processo, sem exame do mérito, com fundamento na ilegitimidade do Município para executar o título coletivo (art. 485, VI, do CPC). Ambas as partes interpuseram recurso de apelação, aos quais o Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou provimento. Após o julgamento de embargos de declaração, o Município interpôs recursos especial e extraordinário. O Superior Tribunal de Justiça conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento (AgInt nos EDcl no REsp 1.970.530, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. em 09.10.2023). Esta Corte não conheceu do recurso extraordinário (RE 1.475.673 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. em 26.08.2024).

    4. Após a prolação desse acórdão, o Município ajuizou a presente reclamação. Sustenta que o julgado do Tribunal Regional Federal da 5ª Região contrariou a decisão proferida por esta Corte na STP 88, que teria permitido o prosseguimento das execuções ajuizadas por entes subnacionais. Alega que o julgado impugnado viola a tese firmada para o Tema 471 da repercussão geral, a qual afirmou a possibilidade de o Ministério Público propor ação civil pública na defesa de interesse social.

    5. É o relatório. Decido.

    6. De início, registro a ausência de atribuição de valor à causa. Essa circunstância ensejaria, em princípio, a abertura de prazo para emenda, nos termos dos arts. 319 e 321 do CPC. No entanto, em razão da manifesta inviabilidade do pedido e em observância ao princípio da celeridade processual, passo a apreciar desde logo o feito. Pelas mesmas razões, deixo de citar a parte beneficiária do acórdão reclamado e dispenso a requisição de informações.

    7. No caso, verifico que a parte reclamante já interpôs recurso extraordinário contra a decisão ora reclamada (RE 1.475.673). O Min. Nunes Marques, relator, não conheceu do recurso, com fundamento na Súmula nº 279/STF. Essa decisão foi mantida pela Segunda Turma em agravo interno. O acórdão recebeu a seguinte ementa:

agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. execução individual de sentença coletiva. ilegitimidade. matéria infraconstitucional. ausência de ofensa direta à constituição. reexame de fatos e provas. enunciado n. 279 da súmula do supremo. verba honorária. art. 85, § 11, do código de processo civil. majoração cabível. 
1. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 
2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 
3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 
4. Agravo interno desprovido.
(RE 1.475.673 ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. em 26.08.2024)

    8. Nesse contexto, a parte reclamante busca a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. Isso porque impugna acórdão já examinado por esta Corte em  recurso extraordinário. Essa circunstância torna inviável a presente reclamação por pelo menos duas razões.

    9. Em primeiro lugar, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que não cabe reclamação contra decisões de Ministros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal. Como tais atos decisórios são atribuíveis à própria Corte, é incongruente a alegação de violação à autoridade de precedentes vinculantes por um de seus órgãos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

Direito processual civil. Agravo interno em reclamação. Reclamação contra decisão do próprio STF. 
1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 
2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(Rcl 32.896 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. em 31.05.2019)

Constitucional e processual civil. Agravo interno na reclamação. Rediscussão de matéria já decidida por esta Suprema Corte. Inviabilidade. Agravo desprovido. 
1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já submetida à esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõem este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, é de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 
2. Agravo Interno a que se nega provimento.
(Rcl 62.307 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. em 18.10.2023).

    10. Em segundo lugar, de acordo com a pacífica jurisprudência desta Corte, a reclamação não pode ser utilizada para substituir o recurso cabível. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas, proferidas em casos análogos ao presente: Rcl 37.494, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 37.283, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e Rcl 37.492, Rel. Min. Edson Fachin.

    11. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Publique-se.

Brasília, 25 de novembro de 2024.
Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente